Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados aos procuradores do DISTRITO FEDERAL quando este é parte vencida nas demandas judiciais, cabe ao ente federativo gerenciar os recursos por intermédio do Fundo PRÓ-JURÍDICO para posterior reversão em benefício dos advogados públicos, o que lhe confere legitimidade para exigir valor arbitrado para tal fim.
2. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública. O texto normativo estabeleceu que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica
3. Não cabe a compensação entre os honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal e o valor do precatório. 3.1. A compensação exige identidade entre credor e devedor (art. 368, CC). 3.2. Os honorários sucumbenciais têm natureza privada (art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014), portanto, não se confundem com os recursos públicos destinados ao pagamento dos precatórios cujo devedor é o Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.